Tribunal: CARF
Processo: 19515.720833/2018-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MORGADO RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-16

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720833/2018-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.272 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
SEARA ALIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2014, 2015
ECF. APRESENTAÇÃO COM INCORREÇÕES OU OMISSÕES.
A apresentação da ECF pelos contribuintes que apuram o Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica pela sistemática do Lucro Real com incorreções ou
omissões, acarretará a aplicação, ao infrator, da multa no percentual de 3% do
valor omitido, inexato ou incorreto, nos termos do artigo 8o-A do Decreto-Lei
no 1.598/1977, com redação dada pela Lei no 12.973/2014.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. PREJUÍZO AO ERÁRIO
PÚBLICO.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Ademais, sendo as
obrigações acessórias instituídas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos, o prejuízo decorrente de seu descumprimento está presumido pelo
legislador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a arguição de
nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720833/2018-56
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.272 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720833/2018-56

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 800 a 817) interposto contra o Acórdão no 14-
91.753, proferido pela 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP (fls. 781 a 790), que, por unanimidade, julgou improcedente a Impugnação
apresentada pela ora Recorrente, decisão esta consubstanciada na seguinte ementa:
" ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2017
ECF. APRESENTAÇÃO COM INCORREÇÕES OU OMISSÕES.
A apresentação da ECF pelos contribuintes que apuram o Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica pela sistemática do Lucro Real com incorreções ou
omissões, acarretará a aplicação, ao infrator, da multa no percentual de 3% do
valor omitido, inexato ou incorreto, nos termos do artigo 8o-A do Decreto-Lei
no 1.598/1977, com redação dada pela Lei no 12.973/2014.

INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. PREJUÍZO AO ERÁRIO
PÚBLICO.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Ademais, sendo as
obrigações acessórias instituídas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos, o prejuízo decorrente de seu descumprimento está presumido pelo
legislador.

INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO.
É vedado a autoridade julgadora afastar a aplicação de leis, decretos e atos
normativos por inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido"

Por sua precisão na descrição dos fatos que desembocaram no presente processo,
peço licença para adotar e reproduzir os termos do relatório da decisão da DRJ de origem:
" Trata-se de crédito tributário constituído pela fiscalização em relação ao
contribuinte acima identificado, por meio do Auto de Infração: Outras Multas
Administradas pela RFB, no valor de R$ 216.851.761,97.
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo sujeito passivo, constatou-se a seguinte infração:
- Apresentação da Escrituração Contábil Fiscal - ECF com informações
inexatas, incorretas ou omitidas.
Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.272 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720833/2018-56

Consoante Termo de Verificação Fiscal (fls. 672/675), a autuação decorreu dos
fatos apurados no curso do procedimento fiscal, conforme abaixo transcrito:
Contexto
No decorrer do procedimento fiscal para verificação do cumprimento das
obrigações tributárias federais pelo sujeito passivo acima identificado, foi constatada a
apresentação das ECF do Anos-Calendário 2014 e 2015 com informações inexatas,
conforme descrito neste relatório, o que ensejou a aplicação da multa prevista na
legislação tributária.
Obrigatoriedade
A ECF – Escrituração Contábil Fiscal é uma declaração anual na qual é
demonstrada apuração do IRPJ e da CSLL, além de conter outras informações
pertinentes a esses tributos.
Salvo exceções, a ECF é obrigatória para todas as pessoas jurídicas a partir do
Ano-Calendário 2014, de acordo com o disposto no artigo 8o, do Decreto-Lei 1.598/77
com redação dada pela Lei 12.973/14, e no artigo 1o, da IN (Instrução Normativa)
RFB 1.422/13.
[...]
Divergência de Informações
O procedimento fiscal foi instaurado tendo como um dos objetivos a verificação
de possível omissão de receitas de vendas na apuração do IRPJ e da CSLL, tendo
como indício a diferença entre os valores das receitas de vendas informados na ECF e
os nas NF-e (Notas Fiscais Eletrônicas) do sistema SPED, referentes aos anos de 2014
e 2015, sendo aproximadamente:
Receita de Vendas ECF = R$ 10,1 bilhões X Receita de Vendas NF-e = R$ 12,1
bilhões (2014)
Receita de Vendas ECF = R$ 12,7 bilhões X Receita de Vendas NF-e = R$ 15,4
bilhões (2015)
Procedimento Fiscal
Para verificação das divergências apontadas no dossiê de preparo e verificação
do cumprimento das obrigações tributárias previstas na legislação federal, foi
expedido o TDPF no 0819000.2017.01571-4 em 31/07/2017, que foi alterado em
02/03/2018 e em 24/10/2018.
O TIPF – Termo de Início de Procedimento Fiscal foi lavrado e cientificado, via
postal, em 04/08/17.
Outros dez TIFs – Termos de Intimação Fiscal foram lavrados e cientificados.
Nestes termos foram solicitados documentos comprobatórios de constituição e
representação da pessoa jurídica, registros contábeis e os respectivos documentos de
suporte, além de esclarecimentos e outros documentos relacionados ao cumprimento
das obrigações tributárias federais. Em geral, os documentos e esclarecimentos
solicitados foram apresentados em condições de serem analisados.
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.272 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720833/2018-56

Remessas entre Estabelecimentos Próprios
Verificada a documentação, observou-se que os CFOP 5501 e 6501, que tratam
de remessas com fim específico de exportação, foram utilizados parte em transações
internas, ou seja, entre estabelecimentos do próprio sujeito passivo, parte em
transações com terceiros, apenas essas transações externas representam receitas de
vendas.
Assim, das informações iniciais extraídas das NF-e, foram excluídas as notas
fiscais que não deveriam ser consideradas como faturamento, conforme quadro
abaixo:

Omissão de Vendas Canceladas / Devolvidas
Observou-se também que sujeito passivo procedia rotineiramente uma prática
fiscal irregular, que consistia na emissão de nota fiscal (de entrada) de devolução de
suas próprias vendas, quando na verdade a operação de venda ainda não havia sido
efetivada. O procedimento correto seria o cancelamento da nota fiscal.
A prática, aparentemente, tinha o objetivo de burlar requisitos exigidos para
cancelamento de notas fiscais. Para o cancelamento de uma nota fiscal é exigido
autorização do Fiscal Estadual e há prazo limite, que varia de Estado para Estado,
como exemplo em São Paulo são vinte e quatro horas. Passado este prazo, os
requisitos endurecem, deve-se comparecer ao Posto Fiscal e outros documentos
adicionais são exigidos, além da incidência de multa.
O sujeito passivo abusou desta prática irregular, cerca de 10% de suas vendas
foram “canceladas” dessa forma, no período fiscalizado. Porém, na contabilidade e na
ECF esse fato não foi registrado, talvez para não transparecer a prática ao Fisco
Estadual, assim o sujeito passivo omitiu tanto na ECD quanto na ECF as vendas
“canceladas / devolvidas” e os respectivos “cancelamentos / devoluções”.
Conduta que entendemos estar sujeita ao Auto de Infração por descumprimento
de obrigação acessória por declaração inexata em ECF, sem repercussão na apuração
dos tributos envolvidos (obrigação principal).
Identificação das Omissões
Foi identificado que as omissões se deram nas receitas de exportação, bem
como nas devoluções / cancelamentos dessas.
As vendas no mercado interno estavam corretamente declaradas na ECF:

Intimação
Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.272 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720833/2018-56

O sujeito passivo foi intimado a retificar as ECF dos AC 2014 e 2015 para
inserção dos valores corretos de vendas e de cancelamento / devolução de vendas,
através do TIF-9 cientificado no dia 10/09/2018.
O sujeito passivo não procedeu a retificação dentro do prazo designado no
Termo de Intimação.
Multa
Foi aplicada a multa de 3% sobre o valor das respectivas omissões / incorreções,
conforme dispõe o inciso II, do artigo 8o-A, do Decreto-Lei 1.598/77 com redação
dada pela Lei 12.973/14. O valor mínimo de R$ 100,00 foi superado em ambos os
anos. Não houve redução da multa por correção da falta.

Crédito Tributário
Auto de Infração no valor total de R$ 216.851.761,97.
O sujeito passivo apresentou impugnação (fls. 688/703), na qual requer o
cancelamento do auto de infração, ou a redução da base de cálculo da
penalidade em 50%, com as seguintes alegações:
- Os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil não têm competência
para questionar o procedimento utilizado pelo contribuinte para formalizar a
não ocorrência de uma venda e a não realização de receita.
- O procedimento adotado pelo contribuinte não trouxe prejuízo para a
fiscalização de tributos federais e, ainda que tenha sido praticada alguma
irregularidade, a sua apuração e punição seria de competência do Fisco
Estadual.
- Ainda tenha sido emitida a nota fiscal eletrônica, as mercadorias que
não embarcaram para o exterior não implicaram em auferimento de receita.
Assim, não havia qualquer impedimento para o contribuinte registrar tais fatos
em contabilidade como "redutores de receitas" mediante lançamentos a título
de devoluções.
- Qualquer comparação entre a contabilidade e as notas fiscais eletrônicas
resultará em divergência, pois os valores das notas fiscais eletrônicas sempre
serão superiores aos valores das receitas registradas na contabilidade, já que as
Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.272 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720833/2018-56

receitas de vendas na contabilidade sofrem o impacto de lançamentos
"redutores" a título de devoluções de vendas.
- Se por algum motivo a operação vinculada à nota fiscal eletrônica não
implicar receita de venda e o contribuinte não cancelar a nota fiscal eletrônica,
optando pela realização de registro contábil de "redutor de receita", mediante
lançamento a título de devolução de mercadoria, a comparação entre nota fiscal
eletrônica e a receita de vendas na contabilidade sempre implicará em
diferença. Portanto, a simples comparação de informações não se presta como
fato suficiente para a aplicação de penalidade.
- As diferenças indicadas pela autoridade administrativa não existem,
pois estão relacionadas à receitas de exportação que não se realizaram e à
devoluções que não existiram. Tendo em vista o não cancelamento da nota
fiscal eletrônica, o lançamento a título de devolução foi a forma encontrada
pelo contribuinte para anular a receita de exportação não realizada.
- As diferenças indicadas pela autoridade administrativa não constituem,
propriamente, receitas de exportação e devoluções, logo, não existe base de
cálculo para aplicação da penalidade.
- Na verdade, o contribuinte está sendo punido por não ter cancelado
notas fiscais eletrônicas, o que não pode ser admitido.
- Se o contribuinte tivesse adotado o procedimento sugerido pela
autoridade administrativa (cancelamento da nota fiscal eletrônica em 24 horas),
o resultado seria exatamente o mesmo para fins fiscais.
- Por outro lado, em decorrência de um único procedimento de
fiscalização, a autoridade administrativa aplicou duas penalidades: multa por
informação inexata na EFD, que deu origem ao Processo Administrativo n°
19515.720834/2018-09; e multa por suposta informação inexata na ECF, em
discussão nestes autos.
- Para aplicar a multa por informação inexata na EFD, a autoridade
administrativa realizou uma comparação entre as informações constantes da
EFD e da contabilidade (ECF), sendo que, no Processo Administrativo n°
19515.720834/2018-09, a autoridade administrativa assumiu que a receita de
venda informada na contabilidade estaria correta. Agora, para fins de aplicação
da multa por informação inexata na ECF, a autoridade administrativa diz que a
receita de venda informada na contabilidade não estaria correta.
Portanto, há inconsistência e incoerência na fundamentação da autoridade
administrativa.
- O objetivo da obrigação acessória (ou dever instrumental) é veicular
informações de interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos.
- A informação (valor das receitas de exportação e vendas canceladas /
devolvidas) que teria sido deixada de ser prestada na ECF foi identificada pela
autoridade administrativa.
Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.272 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720833/2018-56

- A informação inexata na ECF não causou prejuízo ao Fisco, uma vez
que as receitas de exportação e as vendas canceladas / devolvidas não integram
as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
- Se não há incidência de IRPJ e da CSLL sobre o total das receitas de
exportação e as vendas canceladas / devolvidas omitidas na ECF, também não
deveria haver exigência de multa sobre base de cálculo não sujeito à incidência
de tributos.
- O contribuinte está sendo severamente apenado por um fato irrelevante
para fins de arrecadação tributária.
- A multa aplicada não é dotada de efeito pedagógico e também não visa
coibir a prática de atos ilícitos, pois a informação omitida na ECF não produz
qualquer repercussão no campo tributário, havendo apenas evidente intuito de
arrecadação tributária.
- A multa aplicada consome aproximadamente 40% da somatória do
Lucro Tributável apurado nos anos-calendário de 2014 e 2015.
- O percentual da multa aplicada (3%) corresponde aproximadamente a
50% do percentual da margem de lucro líquida do ano-calendário de 2014
(6,14%) e 30% do percentual da margem de lucro líquida do ano-calendário de
2015 (9,58%).
- Considerando as particularidades do caso concreto, bem como a
interpretação dos artigos 108 e 112 do CTN, a multa aplicada viola os
princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do não confisco.
- Não se pretende a análise da constitucionalidade da penalidade
aplicada, nem tampouco uma discussão teórica quanto aos limites da discussão
administrativa em torno da constitucionalidade da lei.
- A penalidade aplicada deve ser cancelada, em respeito aos princípios
constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e do não-confisco.
- Subsidiariamente, requer que base de cálculo da penalidade aplicada
seja reduzida em 50%, uma vez que os valores das supostas omissões na ECF,
apurados pela autoridade administrativa, seriam idênticos para a receita de
exportação e as devoluções. Isso porque, a receita de exportação que não teria
sido informada na ECF, foi anulada mediante lançamento a título de
devolução. O procedimento adotado pelo contribuinte teria resultado, no
entendimento da autoridade administrativa, em diferenças em duas linhas da
ECF com idêntico valor. Contudo, um único procedimento adotado pelo
contribuinte, consistente na anulação de uma receita de exportação não
realizada mediante lançamento a título de devolução, resultou em duas
penalidades de idêntico valor, o que implica na hipótese de bis in idem., o que
não é permitido por um Estado Democrático de Direito.
(...)"
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.272 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720833/2018-56

Inconformada com a decisão de primeiro grau que indeferiu a sua Manifestação
de Inconformidade, a ora Recorrente apresentou Recurso Voluntário apenas reiterando os
argumentos já expendidos em primeira instância.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues, Relator.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
1
Da Preliminar de nulidade.
A Interessada sustenta que o auto de infração teria desrespeitado a regra do art.
142 do Código Tributário Nacional ao não ter cumprido seu dever de investigar
pormenorizadamente a ocorrência do fato gerador e produção de evidências suficientes para o
esclarecimento dos fatos, não podendo se utilizar de forma ampla e irrestrita de meras
presunções.
Ainda, segue a Recorrente dizendo que a fiscalização se apegou a um formalismo
exacerbado – o que seria incompatível com a busca da verdade material – e não teria envidado
esforços mínimos para provar a acusação fiscal, resultando em um auto de infração escorado em
motivação frágil e mera “presunção simples”.
Primeiramente, ao contrário do que alude neste recurso, a Recorrente expos o
tema em comento como efetiva preliminar de nulidade. Tanto o tópico se inicia sob o título de
“Preliminar” quanto se encerra com expresso pedido de nulidade de todo auto de infração, com
pedido sucessivo de mérito caso não fosse acolhida a nulidade.
Em todo caso, resta inconteste, portanto, a inexistência de qualquer uma das
situações previstas no art. 59 do Decreto 70.235/72 que justifique a nulidade do Auto de
Infração, conforme já bem disposto pela decisão de piso.
A alegação aqui tratada é delimitada somente pela aludida ofensa ao art. 142 do
CTN, o qual transcrevo:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.272 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720833/2018-56

Conforme se denota, o dispositivo legal citado estabelece a competência privativa
da autoridade fiscal pelo lançamento de ofício, bem como seus requisitos formais: fato gerador
da obrigação, matéria tributável, montante devido, identificação do sujeito passivo e penalidade
cabível.
Ora, a autoridade fiscal, como se tem amplamente demonstrado nos autos,
realizou todos os atos que entendeu pertinentes em suas verificações e deles extraiu suas
conclusões, promovendo o lançamento do quanto entendeu ser cabível, tendo os respectivos
autos de infração englobado todos os requisitos formais acima listados.
Se as provas carreadas aos autos são suficientes, se a conclusões obtidas devem
ser reputadas corretas, se seus valores devem ser ratificados ou dados por exagerados, apenas
com a apreciação específica do mérito, ponto a ponto, se poderá dizer.
Não há como, de plano, se infirmar o mérito do auto de infração, sob as premissas
genericamente apontadas, da forma como pretende a parte neste tópico.
Note-se que, nesta arguição, a Recorrente não demonstra qualquer fato em
concreto que careça de comprovação ou qualquer outro requisitos de validade por parte do fisco,
apenas diz de forma abstrata que o fisco teria se pautado em “simples presunções” sem produzir
provas suficientes.
Desta forma, evidentemente, não se tem como acolher tal alegação.

2
Do Mérito

Conforme relatado, a Recorrente teve contra si lavrado auto de infração exigindo
multa administrativa aplicada em decorrência do descumprimento de obrigações tributárias
acessórias.
Em procedimento de fiscalização a autoridade Autuante identificou inexatidões na
ECF dos Anos Calendários de 2014 e 2015 da Recorrente. De acordo com o verificado, a
Interessada procedia rotineiramente a emissão de notas fiscais de devolução de suas próprias
vendas, quando na verdade a operação de venda ainda não havia sido efetivada. O procedimento
correto seria o cancelamento da nota fiscal.
Ainda, a Autuante atribui tal prática ao objetivo de burlar os requisitos exigidos
para cancelamento de notas fiscais, que costumam ter prazos, de acordo com cada Estado, e
regras específicas, como necessidade de comparecer em Posto Fiscal e apresentar documentos
adicionais, além de incidência de multa própria.
Por fim, traz que cerca de 10% das vendas realizadas pela Interessada teriam sido
“canceladas” por meio desta prática irregular. Porém, em sua contabilidade e nas ECFs esse fato
não teria sido registrado. Tanto na ECF, quanto na ECD as vendas “canceladas/devolvidas” e os
respectivos “cancelamento/devoluções” teriam sido omitidos pela recorrente.
Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.272 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720833/2018-56

Diante deste cenário aplicou-se a multa de 3% sobre o valor das respectivas
omissões/incorreções, conforme disposto no art. 8o-A, II, do Decreto-Lei 1.598/77. Não havendo
redução da multa em face a não retificação dos registros por parte da Interessada no prazo
determinado, após ter sido intimada para tanto.
A Contribuinte apresentou Recurso Voluntário replicando, com exatidão quase
total, os termos já aventados na Impugnação.

De início, friso que a própria Recorrente admite que, de fato, cancelou
propriamente as notas fiscais citadas, tendo adotado a forma narrada pelo Fisco como meio de
“formalizar a não ocorrência de uma não realização de receita”. Ou seja, a operação fática
narrada e os números trazidos pela autuação são incontestes.
Quanto a argumentação de que o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil não
poderia ter procedido a exigência como o fez, pois somente o fisco Estadual poderia se insurgir
contra a operação, de plano, entendo não assistir razão.
Conforme já estabelecido na decisão de piso, a RFB por meio de seu quadro
funcional tem prerrogativa legal de proceder a fiscalização de todas as obrigações acessórias
atinentes aos tributos e documentos que lhe dizem respeito.
Ainda que se argumente que a nota fiscal é um documento expedido junto aos
Estados Federados, o controle e registro das operações expressadas por tais documentos são
umbilicalmente ligados aos tributos de interesse do Fisco Federal, portanto, dentro de sua esfera
de fiscalização.
Note-se que as operações realizadas pela Recorrente refletiram, inclusive, nos
registros das declarações fiscais entregues perante a RFB. Assim, não há como negar a
pertinência de tal obrigação acessória aos tributos da administração federal.
Ademais, ressalta-se que as obrigações acessórias servem para possibilitar a
transparência e facilitar o controle das atividades dos contribuintes por parte do Fisco. O
descumprimento destas obrigações são, per si, gravosos a atividade fiscal regular, o que justifica
as penalidades que buscam coibir tais atos. Desta forma, é irrelevante para a validade da
penalidade aplicada se a infração também causou, ou não, alteração nos tributos devidos.
Desta forma, uma vez que esta documentado que a Recorrente descumpriu
obrigação acessória a qual era sujeita, correta a imputação da penalidade legalmente prevista.
Diante destas circunstâncias e da similitude dos argumentos apresentados neste
Recurso com a Impugnação apresentada, me utilizo do disposto no §3o do art. 57 do RICARF, e
por concordar com seu teor, adoto as razões exaradas pela decisão da DRJ ora combatida. Para
tanto, reproduzo os tópicos atinentes às matérias ora tratadas:
"(...)
Da competência do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.272 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720833/2018-56

Primeiramente, observa-se que compete à Secretaria da Receita Federal
o Brasil, por intermédio dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil -
AFRFB, verificar o cumprimento das obrigações acessórias decorres da
legislação tributária relativa aos tributos sob sua administração, bem como
aplicar as penalidades nela previstas em razão de seu descumprimento (artigo,
15, III, do Decreto no 7.482/20111).
Assim, não deve ser acatada a alegação de que a RFB e os Auditores
Fiscais da Receita Federal do Brasil não teriam competência regulamentar para
fiscalizar e aplicar penalidade pelo descumprimento da obrigação acessória
aqui descrita.
Do descumprimento de obrigação acessória
Trata-se de multa regulamentar aplicada, nos termos previstos no artigo
6o da Instrução Normativa RFB no 1.422/2013 combinado com o artigo 8o-A,
inciso II, do Decreto-Lei 1.598/77, em razão de o contribuinte apresentar a
Escrituração Contábil Fiscal - ECF com informações inexatas, incorretas ou
omitidas.
Instrução Normativa RFB no 1.422/2013
Art. 6o A não apresentação da ECF pelos contribuintes que apuram o Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica pela sistemática do Lucro Real, nos prazos fixados
no art. 3o, ou a sua apresentação com incorreções ou omissões, acarretará a
aplicação, ao infrator, das multas previstas no art. 8o-A do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, com redação dada pela Lei no 12.973, de 13 de maio de
2014. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1574, de 24 de julho de
2015)
Decreto-Lei 1.598/1977
Art. 8o-A. O sujeito passivo que deixar de apresentar o livro de que trata o
inciso I do caput do art. 8o, nos prazos fixados no ato normativo a que se refere o seu
§ 3o, ou que o apresentar com inexatidões, incorreções ou omissões, fica sujeito às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
II - 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor omitido,
inexato ou incorreto. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
Conforme Termo de Verificação Fiscal, a autoridade lançadora constatou
que o contribuinte entregou a Escrituração Contábil Fiscal - ECF, relativa aos
anos-calendário de 2014 (última ECF entregue em 27/04/2017) e 2015 (última
ECF
entregue
em
28/07/2017),
com omissão das vendas “canceladas/devolvidas” e respectivos “cancelamentos/devoluções,
configurando descumprimento de obrigação acessória, sem repercussão na
apuração dos tributos envolvidos (obrigação principal).
Nos termos do artigo 113, §§ 2o e 3o, do Código Tributário Nacional, "a
obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.272 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720833/2018-56

ou da fiscalização dos tributos" e "pelo simples fato da sua inobservância,
converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária".
Ainda, segundo o disposto no artigo 136 do Código Tributário Nacional,
em regra, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.
Assim, a circunstância de a informação omitida na ECF ter sido apurada
pela autoridade lançadora com base em Notas Fiscais Eletrônicas emitidas pelo
contribuinte, não elide a infração, por ele praticada, de apresentar a ECF com
informações inexatas, incompletas ou omissa. Aliás, nem existe previsão na
legislação tributária nesse sentido.
E mais, a incidência da multa por descumprimento de obrigação
acessória independe de eventual prejuízo concreto para o Fazenda Pública ou,
ainda, da apuração de tributos devidos. Sendo as obrigações acessórias
instituídas “no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos”, o
prejuízo decorrente de seu descumprimento está presumido pelo legislador.
O contribuinte aduz que as diferenças apuradas não existem, pois estão
relacionadas a receitas de exportação que não se realizaram e a devoluções que
não existiram; que, apesar de a nota fiscal eletrônica ter sido emitida, as
mercadorias não embarcaram para o exterior, não implicando em receitas
auferidas; que tais fatos foram registrados em contabilidade como "redutores
de receitas", mediante lançamentos a título de devoluções; que, em razão disso,
os valores das notas fiscais eletrônicas sempre serão superiores aos valores das
receitas registradas na contabilidade.
Sem razão a defesa.
Conforme informado no Termo de Verificação Fiscal, o contribuinte emitia,
rotineiramente, para os casos de operação de venda não efetivada, nota fiscal (de
entrada) de devolução de suas próprias vendas, quando o procedimento correto seria o
cancelamento da nota fiscal. Porém, parte dessas operações não eram registradas nem
na Escrituração Contábil Digital - ECD nem na Escrituração Contábil Fiscal - ECF,
conforme se verifica pelo quadro abaixo constante daquele termo, o que implicou em
omissão das vendas “canceladas / devolvidas” e os respectivos “cancelamentos /
devoluções”.

O contribuinte foi intimado a retificar as Escrituração Contábil Fiscal - ECF dos
AC 2014 e 2015 para inserção dos valores corretos de vendas e de cancelamento /
devolução de vendas, através do TIF-9 cientificado no dia 10/09/2018, porém não
procedeu a retificação dentro do prazo designado no Termo de Intimação.
Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.272 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720833/2018-56

Assim, se as notas fiscais não foram regularmente canceladas, todas as vendas e
suas respectivas devoluções deveriam ter sido registradas em contabilidade e
informadas na Escrituração Contábil Fiscal - ECF. Se não foram, houve
omissão/inexatidão de informações na Escrituração Contábil Fiscal - ECF.
O contribuinte aduz também que, em decorrência de um único procedimento de
fiscalização, a autoridade administrativa aplicou duas penalidades: multa por
informação inexata na EFD (objeto do processo n° 19515.720834/2018-09) e multa
por informação inexata na ECF, em discussão nestes autos; que no Processo n°
19515.720834/2018-09, a autoridade administrativa assumiu que a receita de venda
informada na contabilidade estaria correta, enquanto que, para fins de aplicação da
multa por informação inexata na ECF, a autoridade administrativa diz que a receita de
venda informada na contabilidade não estaria correta, havendo assim inconsistência na
fundamentação da autoridade administrativa.
Sem razão a defesa.
No autos do processo n° 19515.720834/2018-09 apurou-se apenas que parte das
receitas isentas informadas na ECD - Escrituração Contábil Digital não haviam sido
informadas na EFD-Contribuições. Não consta do Termo de Verificação Fiscal
qualquer afirmação de que todas as informações prestadas na ECD - Escrituração
Contábil Digital estariam corretas. Tanto é assim, que a autoridade fiscal observou, ao
final do Termo de Verificação Fiscal constante daquele processo, que a omissão
parcial de receita de vendas canceladas / devolvidas no ano de 2014 não foi
considerada para efeitos de majoração naquele processo, conforme teor abaixo
transcrito:
OBS: Auto de Infração - ECF - Informações Inexatas
No mesmo procedimento fiscal também foi lavrado Auto de Infração por
descumprimento de obrigação acessória por apresentação de ECF com informações
inexatas nos anos de 2014 e 2015, processo 19515.720833/2018-56.
Naquele processo é descrito no relatório fiscal que foi constatada omissão
parcial de receita de vendas canceladas / devolvidas no valor de cerca de R$ 1,1 bilhão
no ano de 2014. A referida omissão não foi considerada para efeitos de majoração
neste processo.
Da penalidade aplicada
A multa por descumprimento da obrigação acessória objeto deste auto de
infração foi aplicada nos exatos termos previstos artigo 8o-A, inciso II, do
Decreto-Lei 1.598/77, que prevê o percentual de 3% do valor omitido, inexato
ou incorreto, no caso de Escrituração Contábil Fiscal - ECF apresentada com
inexatidões, incorreções ou omissões.
Essa norma encontra-se em plena vigência e não pode ser afastada por
este órgão de julgamento, já que toda atividade administrativa passa-se na
esfera infra-legal e as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legislador
competente, gozam de presunção de constitucionalidade e legalidade, bastando
sua mera existência para inferir a sua validade.
Em decorrência, as alegações de que a multa aplicada consome
aproximadamente 40% da somatória do Lucro Tributável apurado nos anos-
Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.272 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720833/2018-56

calendário de 2014 e 2015 e de que o percentual da multa aplicada (3%)
corresponde aproximadamente a 50% do percentual da margem de lucro
líquida do ano-calendário de 2014 (6,14%) e 30% do percentual da margem de
lucro líquida do ano-calendário de 2015 (9,58%) não devem ser acatadas.
As argüições de inconstitucionalidade por violação dos princípios
constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e do não-confisco não
prosperam, uma vez que é vedado a este órgão de julgamento afastar, por
inconstitucionalidade, a aplicação de leis, decretos e atos normativos, ante o
disposto no artigo 26-A do Decreto no 70.235/19722.
Também não é o caso de aplicação das normas contidas nos artigos 108 e
112 do Código Tributário Nacional - CTN, uma vez que não se está diante de
lacuna na aplicação da legislação tributária, nem de dúvida quanto a sua
interpretação.
Por fim, como o contribuinte entregou a Escrituração Contábil Fiscal -
ECF, relativa aos anos-calendário de 2014 e 2015, com omissão tanto de
vendas
“canceladas/devolvidas”
como
de
seus
respectivos
“cancelamentos/devoluções, configurou-se o descumprimento de obrigação
acessória por omissão de duas informações distintas na Escrituração Contábil
Fiscal - ECF, ainda que de valores idênticos. Em decorrência, não deve ser
acatado o pedido de redução da base de cálculo da penalidade em 50%.
(...)"
Conforme apontando, houve infração por parte da Recorrente à legislação
tributária, estando correta a penalidade aplicada pela autoridade fiscal.
Em face a todo o exposto, VOTO por REJEITAR a preliminar de nulidade e, no
mérito, pelo NÃO PROVIMENTO do Recurso Voluntário, com a consequente manutenção da
decisão de origem.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues

Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.272 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720833/2018-56

Fl. 838
DF CARF MF
Documento nato-digital